Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Diante do recebimento da denúncia, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento.
III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática dos delitos, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente foi flagrado com significativa quantidade de entorpecente nas imediações do estabelecimento prisional.
IV – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.